Tribunal: CARF
Processo: 18471.003697/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003697/2008-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.001 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003697/2008-55
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IRRF sobre pagamentos a
beneficiário não identificado e/ou sem causa, além de multa isolada pela falta de retenção do IR.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 196/200.
O lançamento foi impugnado às fls. 269/278.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJO julgou-o
improcedente. (vide fls. 318/332).
De sua vez, a 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção deu provimento parcial ao
recurso voluntário de fls. 336/353 por meio do acórdão 1301-004.615 (fls. 421/431).
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Especial às fls. 439/447,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para reformar a decisão recorrida,
reconhecendo-se a decadência parcial da autuação, a impossibilidade de se cumular a alíquota de
35% com a multa de ofício e a inexigibilidade da multa isolada.
Em 1o/9/22 - às fls. 461468 - foi dado parcial seguimento ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “Inexigibilidade da Multa Isolada por falta
de retenção da fonte pagadora em face da retroatividade benigna.”. Não foi dado
seguimento quanto às matérias “Da Decadência Parcial do Art. 150, §4o, CTN” e
“Impossibilidade da exigência do IRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95 concomitante com a
multa de ofício”.
Intimada do recurso interposto em 2/2/23 (processo movimentado em 3/1/23 – fls.
597), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 10/1/23 (fl. 604), às fls.
598/603, propugnando pela negativa de provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 24/5/21 (fl.
453) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 10/8/20, consoante se denota de fl.
437. Não havendo questionamentos em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos para
a sua admissibilidade, conheço do recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Inexigibilidade da Multa Isolada por falta de retenção da fonte
pagadora em face da retroatividade benigna”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. MULTA ISOLADA.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

Cabe multa isolada por falta de retenção de Imposto de Renda nas hipóteses em que a
lei determina que a retenção seja feita.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a arguição
de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir o valor de R$ 42.943,31, referente a 21/12/2004, da base de cálculo da primeira
infração, identificada como pagamento sem causa.
Nesse ponto, sustenta a recorrente que a multa de 75% deve ser aplicada, após a
apresentação da DAA, em face do beneficiário dos rendimentos omitidos e não mais de sua fonte
pagadora; e ainda aduziu que com a derrogação da multa isolada de 50%, prevista no artigo 9o da
Lei 10.426/2002, pela Lei 11.488/2007, não mais subsistiria a multa isolada por falta de retenção
do IR. Com efeito, indicou o acórdão 104-22.867 como representativo da divergência
jurisprudencial.
Isso porque, o colegiado recorrido assentou que mesmo após a edição da Lei
11.488/2007, a multa capitulada naquele artigo 9o permanecera a mesma. Confira-se:
No mérito, alegou a recorrente a inaplicabilidade da multa por falta de amparo legal.
Em primeiro lugar, cabe dizer que o auto de infração não exige o imposto que deixou de
ser retido. Este passou a ser de responsabilidade dos próprios contribuintes, pessoas
físicas ou jurídicas, beneficiários dos rendimentos pagos. O que se exige da recorrente é
tão somente a multa pela falta do cumprimento de um dever legal. Não há, no caso,
cobrança de imposto de renda, a multa é isolada.
Por outro lado, não procede a alegação de que a multa perdeu seu fundamento legal, em
face da alteração operada pela Lei no 11.488/2007.
No caso exame, o art. 9o da Lei no 10.426/2002 prevê a aplicação da multa por falta de
retenção do imposto, remetendo ao percentual fixado no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996. Esse dispositivo fixa o percentual em 75%, que foi aplicado no auto de
infração.
Em suma, as alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11.488 não revogaram a
multa; vale dizer: a despeito das alterações no texto da lei, a norma jurídica relativa à
multa isolada em comento permaneceu a mesma.
Pois bem. O tema já foi enfrentado por esta turma por ocasião do julgamento do
acórdão 9202-007.147, na sessão plenária de 29/8/18. Tenho em vista que compartilho do
entendimento externado pela Relatora, adoto-o como minhas razões de decidir neste voto.
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição,
no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem
o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.”
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a penalidade
nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada. Com efeito, a
penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a beneficiária dos
rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade de cobrança desta multa
juntamente com o imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte pagadora, e sim do
beneficiário. Confirmando esse entendimento, o parágrafo único especifica a base de
cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que deixou de ser retido ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes sobre imposto
cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte pagadora, e sim de penalidades
que recaem diretamente sobre o imposto exigido do sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte, que relativamente ao Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos
rendimentos. Nesse passo, nenhuma das modalidades de exigência elencadas no § 1o se
amolda à exigência estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, portanto não há
que se falar que este último dispositivo tenha se referido ao art 44 da Lei no 9.430, de
1996, para tomar de empréstimo algo além dos percentuais nele estabelecidos – 75% e
150%. Isso porque a problemática que envolve as modalidades de exigência das
penalidades constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou exigidas
isoladamente – não se coaduna com a multa por falta de retenção na fonte. Esta, quando
exigida, obviamente será isolada, eis que o principal, ou seja, o imposto, será cobrado
não da fonte pagadora, mas sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, está focada nos
incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário estar-se-ia atribuindo
à fonte pagadora o papel de sujeito passivo contribuinte do tributo, e não o de mera
intermediária entre este e o Fisco, responsabilidade esta conferida por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no caso do
Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o da Lei no 10.426,
de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento da obrigação de reter e
recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade de responsável, o único
elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art. 9o, diz respeito efetivamente aos
percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não existe qualquer outro liame entre os dois
dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 16,
de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002, encaminhada ao
Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-as ou, no caso do art. 9o,
instituindo nova hipótese de incidência, preenchendo lacuna da legislação anterior.”
(grifei)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação acessória pela fonte
pagadora, portanto descarta-se a sua exigência juntamente com o respectivo imposto,
cujo ônus é do beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica patente que se trata de nova
hipótese de incidência, o que também a desvincula definitivamente das hipóteses de
incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, eis que estas já
existiam no ordenamento jurídico muito antes do advento da Medida Provisória no 16,
de 2001.
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488,
de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, dentre outras finalidades,
para extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento de tributo ou contribuição
fora do prazo, desacompanhado de multa de mora. Dito dispositivo legal passou a ter a
seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a aplicação das
multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e 150%, a primeira
mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais abrigada no inciso II, do caput, mas
sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do caput, que anteriormente continha a multa no
percentual de 150%, passou a prever a multa isolada, no percentual de 50%, nos casos
de falta de pagamento do carnê leão e de falta de pagamento do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos por estimativa (alíneas “a” e “b”).
Quanto à multa isolada pelo pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo
sem o acréscimo de multa de mora, esta foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo pela nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 11.488, de 2007,
não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, eis que,
conforme já patenteado no presente voto, os dois dispositivos legais tratam de
penalidades distintas, o primeiro disciplinando as exigências em face do sujeito passivo
contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o beneficiário dos rendimentos, e o
segundo regulamentando a incidência pelo descumprimento de obrigação de retenção e
recolhimento do tributo pela fonte pagadora, na qualidade de responsável. Como ficou
assentado, a conexão entre os dois dispositivos diz respeito unicamente aos percentuais
de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da realocação
da multa de 150% (do caput para o § 1o). Ademais, também havia neste dispositivo a
previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo recolhimento em atraso
do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo da multa de mora. Assim, na
mesma linha da exclusão levada a cabo na nova redação do art. 44, esta penalidade teria
de ser excluída do art 9o, já que não haveria sentido em permanecer no ordenamento
jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se a alteração do art. 9o,
promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, como foi feito acima. A alteração visa claramente adaptar esse
dispositivo à nova topografia do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o que de forma
alguma sinaliza que dita penalidade teria sido extinta. Além disso, repita-se que a nova
redação visou excluir a exigência de multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte
pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de mora, tal como ocorrera com penalidade
semelhante, que antes também era imposta ao beneficiário do rendimento, relativamente
ao recolhimento do principal. Assim, igualou-se a exoneração desta penalidade, tanto
em face do sujeito passivo contribuinte da obrigação principal, como perante a fonte
pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter e recolher o tributo.
As conclusões acima ficam evidenciadas no quadro comparativo a seguir:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

Redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Redação do art. 44, dada pela MP no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando
não houverem sido anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição
houver sido pago após o vencimento do prazo previsto,
mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto
a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação original do art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002
Redação do art. 9o, dada pela MP no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007
Art. 9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e
II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou
recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem
o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou
que for recolhida após o prazo fixado.
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição
no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão
calculadas sobre a totalidade u diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou
que for recolhida após o prazo fixado.
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a alegada
extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF, destaca-se
o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a instituição de uma obrigação
– retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora – sem o estabelecimento de
sanção, o que seria inusitado no Sistema Tributário Nacional.
Ademais, ninguém põe em dúvida a manutenção da multa pela falta de recolhimento do
carnê leão, que pressupõe relação entre pessoas físicas, que nem sempre possuem
estrutura para cumprir com a obrigação, sendo que quem recolhe a antecipação, nesse
caso, é o próprio contribuinte que arca com o encargo financeiro do tributo, descartada a
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

possibilidade de apropriação indébita. Nesse passo, causa ainda maior perplexidade a
conclusão de que a multa pela falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte
pagadora teria sido extinta, já que as fontes pagadoras, na sua maciça maioria, são
pessoas jurídicas, que dispõem de meios adequados ao cumprimento da obrigação.
Acrescente-se que a retenção na fonte sem o respectivo recolhimento caracteriza
apropriação indébita, portanto ter-se-ia ainda a possibilidade do cometimento de crime,
sem qualquer previsão de sanção na esfera tributária, o que também seria inédito no
Sistema Tributário Nacional.
Quanto à suposta denúncia espontânea, mediante a aplicação do art. 138 do CTN,
esclareça-se que tal matéria sequer foi tratada no acórdão recorrido, portanto não houve
o necessário prequestionamento, o que inibe a discussão em sede de Recurso Especial.
Ainda que assim não fosse o que se admite apenas para argumentar no entender desta
Conselheira, há que se diferenciar o imposto devido, cuja obrigação principal é do
beneficiário do rendimento, da multa pela falta de retenção/recolhimento do IRRF, cuja
obrigação é da fonte pagadora, na qualidade de responsável.
Assim, após a data prevista para o encerramento do período de apuração, o que cessa é a
responsabilidade da fonte pagadora sobre o recolhimento do tributo – cuja obrigação
passa a ser do beneficiário. Entretanto, a falta de responsabilidade sobre o recolhimento
do tributo não exime a fonte pagadora do pagamento da multa pelo descumprimento da
obrigação de reter e recolher o imposto, e é exatamente esta a exigência que ora se
analisa. Com efeito, ainda que fosse possível discutir matéria não prequestionada o que
mais uma vez se admite apenas por amor ao debate não haveria como acolher-se a
pretensão do contribuinte autuado, que é a fonte pagadora, de eximir-se da multa por
descumprimento de sua obrigação de reter e recolher o imposto, invocando a denúncia
espontânea, ao argumento de que os rendimentos foram oferecidos à tributação,
obrigação esta que não é sua, mas sim do respectivo beneficiário. Nesse passo, assim
estabelece o item 16 do Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, invocado pela
própria Contribuinte às fls. 17 das Contrarrazões:
“16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora.” (grifei)
Destarte, ainda que os rendimentos tenham sido oferecidos à tributação, remanesce a
aplicação da penalidade pela falta de retenção e recolhimento por parte da fonte
pagadora. Destarte, não há que se falar em denúncia espontânea, quando a obrigação
tributária do denunciante não foi por ele cumprida.
Note-se do racional acima, que a multa instituída pelo artigo 9o da Lei
10.426/2002 permanece em vigor mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007,
motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparos, impondo-se, assim sendo, o
desprovimento do apelo especial.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.001 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.003697/2008-55

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 513
DF CARF MF
Original